Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE ENDEREÇOS DOS SÓCIOS DA AGRAVADA. FACULDADE DO MAGISTRADO, A QUEM COMPETE APRECIAR, NO CASO CONCRETO, A VIABILIDADE E A UTILIDADE DA MEDIDA À EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
II. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
III. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, a pesquisa de endereços dos sócios da executada/agravada por meio dos sistemas informatizados (sistema de informações eleitorais – SIEL, e banco de dados da NEOENERGIA), em nada contribui à efetividade da execução, até porque constituem buscas que podem ser facilmente efetuadas pela parte interessada.
IV. Mantida a decisão originária que indeferiu as pesquisas de endereço dos sócios da parte executada.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.